Tribunal: TJBA
Processo: 8002468-96.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002468-96.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL VALE DO SAO FRANCISCO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e Tributário. Recurso de apelação. Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal da Fazenda Pública. Aplicação subsidiária do art. 485, inciso III, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela exequente. O ente público alegou que a execução deveria ser suspensa, com base no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), e não extinta, devido à impossibilidade de localização de bens ou do devedor. A sentença extintiva ocorreu após a inércia do exequente, que foi devidamente intimado pessoalmente para promover o andamento da causa. II. Questão em discussão 2. Possibilidade de a extinção da execução fiscal por abandono da causa, diante da intimação pessoal válida da Fazenda Pública exequente, conforme previsto no art. 485, III, do CPC; e se a alegação de suspensão do processo com base no art. 40 da LEF afasta a possibilidade de extinção por abandono. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono é cabível quando, após a intimação pessoal da parte exequente, esta permanece inerte por mais de 30 dias, conforme estabelece o art. 485, III, do CPC. A intimação pessoal foi devidamente realizada, cumprindo-se o requisito processual. 4. O art. 40 da LEF, que trata da suspensão do curso da execução fiscal na hipótese de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se aplica ao presente caso, pois a causa da paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública, que foi regularmente intimada para promover os atos processuais necessários. 5. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confirma a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, aplicando-se subsidiariamente o CPC ao rito das execuções fiscais (STJ, REsp 1.120.097/SP). A alegada suspensão do feito, prevista no art. 40 da LEF, não é compatível com a desídia da exequente em promover o andamento processual após sua intimação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, preservando-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8002468-96.2017.8.05.0191, em que é apelante ESTADO DA BAHIA e apelado COMERCIAL VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.